Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Conduta social. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração. Regime prisional.
1 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 – O furto cometido mediante ingresso clandestino na residência da vítima, conquanto não seja elemento ínsito a qualificadora do crime, evidencia maior gravidade das circunstâncias do crime e justifica a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 - Apelação não provida.